Tribunal: TJSP
Processo: 1003281-77.2018.8.26.0272
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Itapira. Pedido de revisão do ato de aposentadoria para incorporação das diferenças referentes aos períodos em que exerceu cargo em comissão. Possibilidade. Art. 22 da LM no 2.129/89 com as alterações promovidas pelas de nos 3.407/02 e 3.517/03. Base de cálculo que deve levar em conta apenas o cargo ocupado após as alterações legislativas. Valores que devem ser

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Itapira. Pedido de revisão do ato de aposentadoria para incorporação das diferenças referentes aos períodos em que exerceu cargo em comissão. Possibilidade. Art. 22 da LM no 2.129/89 com as alterações promovidas pelas de nos 3.407/02 e 3.517/03. Base de cálculo que deve levar em conta apenas o cargo ocupado após as alterações legislativas. Valores que devem ser apurados nos termos do decidido no RE no 870947/SE – Tema 810. Sentença mantida. Remessa necessária e recursos conhecidos e não providos, com observação.